Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF em face da decisão de saneamento – após a inclusão do agravante no polo passivo da demanda –, que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pela agravada – Gabriella Bianca Araújo dos Santos –, dentre outras medidas, limitara o objeto da prova outrora deferida à eventual demonstração de que a autora, ora agravada, retornara ao hospital para atendimento e não o obtivera, indeferindo, destarte, a pretensão de oitiva dos médicos que a assistiram. A seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado mediante deferimento do pleito de oitiva das testemunhas que indicara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, conquanto assegurada à agravada a oportunidade de realizar oitiva das suas testemunhas em juízo, sobretudo para fazer esclarecer o ponto controvertido, a saber, “comprovação ou não de que a autora após a consulta realizada em 19.07.2021, por volta de 13h, voltou ao hospital para atendimento e não obteve atendimento médico, fato que não consta no prontuário”, o Juízo a quo indeferira a oitiva dos médicos que assistiram a paciente, testemunhas que indicara, o que, consoante pontuara, representaria violação ao devido processo legal e ao contraditório, assim como ao princípio de paridade de armas entre as partes, previsto no art. 7o, do estatuto processual. Afirmara que o depoimento dos médicos arrolados como testemunhas não se limitaria apenas ao ponto fixado como controvertido, qual seja, emprego da “técnica vigente nos serviços prestados e eventual nexo causal com o dano alegado”, mas prestar-se-ia ao mesmo papel, estando lastreado no mesmo direito concedido apenas à agravada, consistente na comprovação se a paciente, após a consulta realizada em 19.07.2021, retornara ao hospital, ou não, para o atendimento na forma recomendada pelos médicos, e se retornara, se fora, ou não, atendida. Aludira ao teor do artigo 369 do Códex Processual, acrescendo que a decisão arrostada violara o sentido da regra processual do dispositivo inserto no artigo 443 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à fundamentação que alicerçara o decisum ao assentar que o fato indicado, que perfaz o ponto controvertido da demanda, não consta no registro do prontuário da agravada, mas somente concede a ela o direito de esclarecê-lo e comprová-lo. Verberara que tal resolução não se coaduna com a lei processual, porquanto indeferira a prova testemunhal que postulara quando o objetivo do pleito seria provar fatos não comprovados em documentos, não confessados pela parte e que não se relacionam com o emprego dos meios e técnicas adequadas usadas no atendimento, o que pode ser objeto de eventual perícia. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitimaria, inclusive, sua suspensão. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF em face da decisão de saneamento – após a inclusão do agravante no polo passivo da demanda –, que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pela agravada – Gabriella Bianca Araújo dos Santos –, dentre outras medidas, limitara o objeto da prova outrora deferida à eventual demonstração de que a autora, ora agravada, retornara ao hospital para atendimento e não o obtivera, indeferindo, destarte, a pretensão de oitiva dos médicos que a assistiram. A seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado mediante deferimento do pleito de oitiva das testemunhas que indicara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora, que, nos autos da ação indenizatória promovida pela agravada em desfavor do agravante e do Distrito Federal, dentre outras determinações, indeferira a produção de prova testemunhal que vindicara. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento guerreado: “(...) Em ID 116065309, houve o deferimento de prova oral e posteriormente de prova pericial. O IGESDF foi incluído no processo e apresentou contestação. Requer concessão de gratuidade de Justiça. Afirma, preliminarmente, inépcia da inicial, impugna o valor atribuído à causa. No mérito, afirma que a autora na data do atendimento inicial não possuía critério de internação ou interrupção da gestação detectável, foi orientada a retornar para atendimento. Sustenta que a autora não retornou para o novo atendimento e avaliação do seu quadro. Réplica em ID 124062969. DECIDO. Rejeito as preliminares aventadas pelo IGESDF. Com efeito, não há que se falar em inépcia da inicial, a narrativa dos fatos encontra-se clara, os pedidos certos e determinados, tampouco se verifica incorreção do valor da causa que abarca a somatória dos pedidos da autora. Por tais razões, as preliminares devem ser rejeitadas. No mérito, as alegações do IGESDF não acrescem ao já contestado pelo DF. Portanto, nos termos da decisão de ID116065309, necessária prova oral e pericial para solução das controvérsias já identificadas. Quanto à prova oral, esta deverá limitar-se a comprovação ou não de que a autora após a consulta realizada em 19.07.2021, por volta de 13h, voltou ao hospital para atendimento e não obteve atendimento médico, fato que não consta no prontuário. A oitiva dos médicos que assistiram a autora não se mostra útil para solução da controvérsia posta, razão pela qual INDEFIRO a oitiva destes. O ponto controvertido quanto à utilização da técnica médica vigente nos serviços prestados e eventual nexo causal com o dano alegado serão objeto de prova pericial, conforme já fundamentado. As testemunhas foram arroladas pela autora em ID 117374001. DESIGNO audiência de instrução de julgamento, a ser realizada por videoconferência, no dia 9 de junho de 2022 (quinta-feira), às 14h30min. O referido ato será realizado pela plataforma de videoconferência MICROSOFT TEAMS. Havendo alguma dúvida ou dificuldade técnica no acesso, as partes, seus respectivos procuradores e testemunhas poderão contatar este Juízo pelo WhatsApp (61) 3103-4311. Solicita-se que os participantes ingressem na sala virtual com antecedência de 20 (vinte) minutos. Cabe ao advogado da parte autora, conforme art. 455 do CPC, informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas acerca da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Por fim, encaminho o link para acesso à sala virtual: (...)” Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. O agravo, portanto, é inadmissível. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior 1 pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha 2 pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre oitiva de testemunha, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que teria deferido de forma indevida a pretensão de substituição de testemunha postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de insurgir-se contra o indeferimento de oitiva das testemunhas individualizadas, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a desconsideração da prova ou até a cassação da sentença de forma a lhe ser deferida a oitiva das testemunhas que individualizara. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente ao agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. 2 - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.